Tribunal: TJDFT
Processo: 0009319-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0009319-73.2017.8.07.0018 APELANTE: NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. APELADO: ALICE FERREIRA RIBEIRO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora